Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-79.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0012432-79.2014.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO VALDO MENESES DA COSTA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EBL MENESES LTDA, SUELI SOARES DE MENESES DESPACHO Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 17:52:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora